Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DESPACHO O apelado defendeu a inobservância ao Princípio da Dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os termos de sua defesa na primeira fase da ação de exigir contas. Desta forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 28/09/2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12